Tribunal: TJES
Processo: 0036814-81.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036814-81.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA S/S LIMITADA - ME e outros

APELADO: FABIANA FRAGA CAMPISTA

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CIRURGIÃO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Renato Tatagiba Garcia Ltda. (Clínica Femme) e pelo cirurgião plástico Renato Tatagiba Garcia contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Fabiana Fraga Campista, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de indenização pelos danos sofridos em decorrência de cirurgias estéticas malsucedidas. A autora alegou que, após a realização de mastopexia com prótese de mama, abdominoplastia e lipoaspiração, seu corpo apresentou deformações e alguns dos procedimentos contratados não foram realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais; e (ii) examinar a responsabilidade civil da clínica e do cirurgião plástico pelos danos decorrentes dos procedimentos estéticos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não tendo ocorrido audiência de instrução e julgamento, dispensa-se as alegações finais. Ademais, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais não gera nulidade se não houver prejuízo comprovado, aplicando-se o entendimento de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).

4.

A relação entre a paciente e a clínica é de consumo, justificando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os Tribunais pátrios definem que, em cirurgias estéticas, a clínica dotada de personalidade jurídica responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos, enquanto o cirurgião plástico possui responsabilidade subjetiva, devendo demonstrar a ausência de culpa para se eximir.

6.

A cirurgia plástica estética é caracterizada como obrigação de resultado, exigindo do médico o dever de alcançar o efeito esperado pelo paciente, presumindo-se a culpa em caso de resultado insatisfatório, salvo prova de excludentes de responsabilidade.

7.
L
audo pericial atesta a deformação nas mamas e a não realização das lipoaspirações contratadas, comprovando o erro médico e o nexo causal entre as ações dos réus e os danos sofridos pela autora.

8.

O dano extrapatrimonial é devido, pois o abalo psicológico e a frustração estética transcendem meros aborrecimentos, afetando a autoestima e a integridade psíquica da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação para alegações finais não gera nulidade se não comprovado prejuízo.

2.

No caso, a clínica médica, sociedade simples constituída pelo médico cirurgião, responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos, enquanto o cirurgião plástico responde subjetivamente.

3.

A obrigação de resultado na cirurgia plástica estética presume a culpa do médico em caso de resultado insatisfatório, salvo prova de excludentes de responsabilidade.

4.

O dano moral é devido quando o insucesso do procedimento estético afeta a autoestima e a saúde psicológica do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 364, § 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

•

STJ, AgInt-REsp 1.544.093, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 16/08/2016.

•

STJ, AREsp nº 328110 / RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

•

TJMG, APCV 5081099-60.2021.8.13.0024, Rel. Juiz Conv. Marcelo Pereira da Silva.

•

TJRJ, APL 0376173-62.2015.8.19.0001, Rel. Des. Eduardo Antonio Klausner.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036814-81.2016.8.08.0024

APELANTES: CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR RENATO TATAGIBA GARCIA LTDA (CLÍNCA FEMME) e RENATO TATAGIBA GARCIA

APELADA: FABIANA FRAGA CAMPISTA

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR RENATO TATAGIBA GARCIA LTDA (CLÍNCA FEMME) e RENATO TATAGIBA GARCIA
em razão da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
FABIANA FRAGA CAMPISTA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os requeridos ao pagamento de danos materiais e danos morais.

Em suas razões (id. 9872755), os recorrentes arguem a nulidade da sentença em decorrência de ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais.

Aduzem também que não é caso de responsabilidade objetiva, bem como não restaram provados o nexo causal e a culpa.

Contrarrazões de id. 9872758, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a responsabilidade dos apelantes pelos procedimentos estéticos e cirúrgicos – mastopexia com prótese de mama, abdominoplastia, lipoaspiração do abdômen, flancos e dorso -, realizados em FABIANA FRAGA CAMPISTA.

Aduz a requerente, que embora contratados os procedimentos no valor de R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais), após a cirurgia seu corpo apresentou sinais de deformação e, ainda, de que não foram realizados os procedimentos estéticos de lipoaspiração acordados.

Por tal razão, não obstante tentativa de resolução durante quatro anos, a presente demanda foi ajuizada com o objetivo de restituição total do valor gasto no procedimento e indenização por danos extrapatrimoniais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na sentença de fls. 186/189, foi reconhecida a responsabilidade objetiva da clínica estética e a responsabilidade subjetiva do médico pelos procedimentos, condenando-os ao pagamento dos danos morais e materiais.

Pois bem.

De início, ressalto que não foi realizada audiência de instrução e julgamento, porquanto as partes, após a apresentação do laudo pericial, requereram o julgamento da demanda.

O Código Processual, artigo 364, § 2º, prevê a conversão dos debates orais em memoriais, finda a audiência de instrução: “
quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos”.

No caso concreto, como dito, o Juízo
a quo
não designou audiência de instrução e julgamento, não sendo, portanto, obrigado a oportunizar às partes prazo para apresentação de alegações finais escritas (memoriais), como tentam fazer crer os apelantes.

A natureza da demanda indica a necessidade de produção de prova técnica, que foi efetivamente realizada.

Por sua vez, o laudo foi apresentado e as partes intimadas, como determina o Código de Processo Civil - artigo 477, § 1º. Ademais, os litigantes apresentaram suas manifestações acerca daquele, o que afasta qualquer prejuízo.

Aliás, não é cabível o acolhimento de qualquer nulidade processual se não ficar evidenciado o prejuízo processual sofrido pela parte que a alega (Código de Processo Civil, artigo 282, § 2º). No caso, como visto, a parte apelante não sofreu qualquer prejuízo, pois, em diversos momentos, exerceu a faculdade de contrariar a prova produzida, expondo o seu ponto de vista a respeito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DO EFEITO ANTES DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. Pelo poder instrutório que lhe compete, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC)
.
Não se configura o cerceamento de defesa quando se mostra desnecessária a realização de prova oral.
Não demonstrada a ocorrência de lesão advinda (I) do julgamento do feito antes do prazo concedido para apresentação de proposta de acordo ou (II) da ausência de intimação específica para a apresentação de alegações finais, rejeita-se a tese de nulidade processual, porquanto aplicável o regramento, adotado pelo Código de Processo Civil (arts. 282, §§ 1º e 2º, e 283), de ausência de nulidade sem prejuízo
(pas de nullité sans grief). (TJMG; APCV 5081099-60.2021.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 07/07/2022; DJEMG 12/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE A VENDEDORA. DIREITO DA COMPRADORA DE RESCINDIR O CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL À VENDEDORA QUE TRANSMITIU A POSSE PARA A COMPRADORA COMO CONSEQUÊNCIA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a Lei ou juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorrida 48 (quarenta e oito) horas (CPC, art. 218, §2º). A apelada e o defensor público que a representava foram intimados para a audiência de instrução e julgamento em prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas, e a ausência de ambos no ato não autoriza se falar em sua nulidade. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.
2. - O entendimento majoritário do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples falta de oportunidade para a apresentação de alegações finais, após a devida instrução processual, não enseja em nulidade uma vez que o deslinde da controvérsia prescindia da produção de outros elementos de convicção. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada
. 3. - Há que ser declarada a culpa do promitente vendedor pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel quando comprovado que alienou imóvel que não era de sua propriedade. 4. - Rescindido o contrato de compra e venda de imóvel em razão do inadimplemento do comprador, a consequência lógica é a reintegração do vendedor na posse do bem tão logo o vendedor restitua ao comprador o valor pago pelo imóvel5. - Em se tratando de matéria de ordem pública, a alteração do índice de correção monetária e de juros de mora não implica em reformatio in pejus. 6. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0008651-30.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

Ultrapassada essa questão, é de se ponderar que a relação entabulada entre clínica estética, o médico cirurgião plástico e paciente é de consumo. Portanto, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A respeito da responsabilidade da clínica médica, possuidora de personalidade jurídica, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela “
responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços médico-hospitalares, independentemente de culpa dos médicos
” (STJ; AgInt-REsp 1.544.093; Proc. 2015/0172950-6; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 16/08/2016).

De igual modo:

APELAÇÃO CIVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Se a parte recorrente cumpre o ônus de impugnação específica (art. 932, III e 1.010, II e III, ambos do CPC), apontando com precisão os fundamentos hostilizados, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Em se tratando de erro médico, a responsabilidade da clínica médica é objetiva e prescinde do elemento subjetivo, nos termos do art. 14, caput, do CDC.
Por outro lado, a responsabilidade pessoal do médico é subjetiva, conforme § 1º, do referido dispositivo legal. 3. Se a perícia técnica produzida nos autos não comprovou a existência de falha da prestação de serviços pelo profissional médico, mas apenas que a expectativa da paciente não foi alcançada, não há falar em responsabilidade civil ou dever de indenizar. (TJMG; APCV 5157076-92.2020.8.13.0024; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo; Julg. 10/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. Sentença de procedência.
A responsabilidade da clínica médica é objetiva, e a do médico, profissional liberal, é subjetiva, nos termos do artigo 14, parágrafos 3º e 4º da Lei nº 8.078/90, sendo apurada, portanto, mediante a verificação de culpa
. Preliminar de nulidade da Sentença acolhida. Decisão saneadora que, equivocadamente, fundamentou que o perito deveria analisar a proporção do dano estético suportado pela autora, sem que o expert tenha emitido parecer a respeito da eventual responsabilidade dos réus/apelantes pelas cicatrizes apresentadas pela requerente. Sentença anulada, com a retomada da fase instrutória. Provimento da Apelação dos réus. (TJRJ; APL 0030319-05.2012.8.19.0008; Belford Roxo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Camilo Ribeiro Ruliere; DORJ 24/10/2024; Pág. 448)

APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA E DERMATOLOGIA. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CIRURGIAS. MAMOPLASTIA. ABDOMINOPLASTIA. LIFTING DE BRAÇOS E COXAS. CIRURGIA BARIÁTRICA PRÉVIA. CARÁTER REPARADOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. CASO FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente do STJ.
2. A responsabilidade civil de clínica de estética deve ser constatada com amparo na teoria da responsabilidade objetiva (CDC, art. 14).
3. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (CDC, art. 14, § 4º) e exige a identificação da tríade: Culpa do agente, dano efetivo, moral, material e/ou estético, além do nexo de causalidade. De modo geral, sua obrigação é de meio, salvo em casos de cirurgias plásticas de natureza exclusivamente estética. Precedente do STJ e Resolução CFM nº 1621/2021, art. 4º. 4. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da alea terapêutica (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 5. A clínica ou o médico não serão responsabilizados quando houver provas de inexistência de falha na prestação do serviço, for configurada culpa exclusiva do consumidor/terceiro ou ocorrer caso fortuito ou força maior. Precedentes. 6. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. O conjunto probatório evidencia que as condutas adotadas pelo profissional de saúde foram legítimas, em conformidade com a literatura médica, e não poderiam ter evitado as insatisfações relatadas. Esses eventos foram consequência da resposta do próprio organismo da autora, que havia perdido muito peso em virtude de cirurgia bariátrica prévia, e não decorreram de qualquer conduta/omissão do cirurgião ou da clínica antes, durante ou após a realização dos procedimentos. 7. Demonstrada a ausência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de fortuito externo, fatos que rompem o nexo de causalidade, é inviável a responsabilização dos réus por danos materiais, morais ou estéticos. Precedentes. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; Rec 07120.51-79.2023.8.07.0016; 183.2425; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 21/03/2024; Publ. PJe 26/03/2024)

Ademais, correta a sentença quanto à responsabilização subjetiva do médico cirurgião plástico, mesmo nas hipóteses de cirurgia estética. Não obstante, ainda que se trate de responsabilidade subjetiva, em sendo hipótese de obrigação de resultado, cabe ao profissional a prova de alguma das excludentes de responsabilidade. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. IMPLANTE DE PRÓTESES MAMÁRIAS (SILICONE). COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS ASSOCIADAS AO TIPO DE PROCEDIMENTO. RISCO DA ATIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO COM CULPA PRESUMIDA DO MÉDICO (JURISPRUDÊNCIA DO STJ). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CLÍNICA MÉDICA POR ATOS LESIVOS DE SEU PREPOSTO (JURISPRUDÊNCIA DO STJ). PROVA DOS DANOS. FATOS INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Apelação interposta pela consumidora contra sentença de improcedência na ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos movida em face de clínica de medicina estética e médico cirurgião (preposto) por conta de defeito em cirurgia plástica de caráter eletivo. 2. Complicações em procedimento cirúrgico (...) 3.
A cirurgia plástica eletiva, eminentemente estética, tem natureza de obrigação de resultado, o que atrai a presunção de responsabilidade do médico, que deve comprovar alguma excludente de sua responsabilização pelos danos causados ao paciente.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. (...) 5.
A responsabilidade dos hospitais e clínicas é objetiva em relação aos danos causados por seus prepostos. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. In casu, contratados os serviços médicos diretamente com a clínica, a responsabilização do estabelecimento exsurge da simples constatação dos danos.
6. Dano materiais. Condenação da clínica à indenização equivalente ao valor dispendido pela consumidora com a realização do procedimento cirúrgico contratado com terceiro para a troca das próteses implantadas por seu preposto. 7. Danos estéticos. O acervo probatório comprova os danos estéticos, evidenciando que a cirurgia de embelezamento causou, em verdade, uma piora em sua aparência da consumidora. Ainda que temporários, devem os danos estéticos ser reconhecidos e arbitrados conforme os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Julgados deste Tribunal de Justiça. 8. Danos morais. O abalo íntimo de ordem psicológica experimentado pela autora é inequívoco, eis que teve vulnerada não apenas sua integridade física, não se podendo olvidar que os transtornos por ela vivenciados extrapolaram os meros aborrecimentos do cotidiano. Apelação conhecida e provida. (TJRJ; APL 0376173-62.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Antonio Klausner; DORJ 19/09/2024; Pág. 498)

A perícia de fls. 152/165 indica a necessidade de correção da deformidade das mamas (assimetria e cicatrizes), bem como a não realização da lipoaspiração do dorso e flanco, ou seja, comprova que o resultado esperado não foi alcançado, além do fato de que o requerido sequer prestou um dos serviços contratados.

Outrossim, identifico, no documento de fl. 21, clara situação em que o próprio profissional reconhece a necessidade de realização de novo procedimento que abrangeria os seios e as costas da paciente.

Reforço que a cirurgia plástica possui obrigação de resultado, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:
“
a cirurgia plástica estética é obrigação de resultado, uma vez que o objetivo do paciente é justamente melhorar sua aparência, comprometendo-se o cirurgião a proporcionar-lhe o resultado pretendido.
” (AREsp nº 328110/RS (2013/0110013-4), STJ, MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO).

Desse modo, a prova demonstra o prejuízo estético evidenciado pelo procedimento e está ausente qualquer excludente de causalidade, evidenciando a correção da sentença que condenou os requeridos ao pagamento do dano estético equivalente ao custeio de procedimento para correção da assimetria mamária e lipoaspiração dos flancos e do dorso.

De igual modo, considero presente situação de dano moral, porquanto a cirurgia plástica estética não envolve apenas a busca por melhoria física, mas também a autoestima e a saúde psicológica do paciente, a qual fora agravada pelos atos realizados pelos demandados, sendo certo, ainda, que o
quantum
arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil) é razoável e proporcional.

De conseguinte, conheço do recurso, mas a ele
NEGO

PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do benefício econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)